Tribunal: CARF
Processo: 10580.720804/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720804/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.304 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
WASHINGTON ALVES LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovada a existência de sentença homologatória de acordo
judicial com a fixação do dever de prestar alimentos, impõe-se o
restabelecimento de sua dedutibilidade na apuração do imposto de renda pessoa
física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

“O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2005, onde foram incluídos
rendimentos omitidos (R$ 1.424,00) e glosada dedução de pensão alimentícia (R$
103.095,44). A glosa foi motivada porque, apesar de intimado (fls. 09), o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720804/2008-64
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720804/2008-64

não apresentara acordo homologado ou sentença judicial determinando o pagamento da
pensão.
Sem contestar a inclusão dos rendimentos omitidos, o impugnante argumenta, em
síntese, que o comprovante de rendimentos da Previ, indicando o desconto da pensão, é
prova suficiente da sua dedutibilidade (fls. 13/14)”.
A decisão de piso (fls. 43 e ss.) sustenta que não há prova do acordo homologado
judicialmente nos autos para tornar hígida a dedução levada a efeito na DDA/2006 pelo
recorrente:
“O contribuinte fora intimado a apresentar decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente determinando o pagamento da pensão alimentícia. A falta deste
documento motivou a glosa em questão. O interessado não junta este documento,
limitando-se a trazer o comprovante de rendimentos com o seu desconto. Não basta,
porém, a prova do desconto da pensão, pois esta somente é dedutível quando
determinada judicialmente, como exige a art. 78 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda):
(...)
Havendo dúvida quanto a regularidade e natureza do desconto da pensão alimentícia no
comprovante de rendimentos, o interessado deve providenciar a prova hábil requerida
na lei, ou seja, deve apresentar o próprio acordo homologado ou a sentença judicial que
determinou o seu pagamento.
Observe-se ainda que nenhuma das duas beneficiárias indicadas no comprovante de
rendimentos declarou haver recebido as tais pensões.
Não restando comprovada a dedutibilidade da pensão alimentícia, voto pela procedência
do lançamento”. (g.n.)

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que apresenta cópia do acordo homologado judicialmente para
o pagamento de pensão alimentícia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a prova da existência de acordo homologado judicialmente
para fundamentar a dedutibilidade da pensão alimentícia paga pelo contribuinte.
Nas fls. 69/71, o recorrente apresenta cópia da sentença judicial que homologa o
acordo fixado pelo recorrente a título de pensão, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
seu rendimento líquido. Impõe-se, pois, acolher a sua justada em recurso voluntário em
homenagem ao princípio da verdade real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
consolidada deste E. Tribunal.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720804/2008-64

Considerando que a matéria sustentada pela decisão de piso se limita à ausência
de comprovação da existência de uma decisão judicial com a imposição do dever de prestar
alimentos ao recorrente, é de se acolher o recurso voluntário para restabelecer a dedução da
pensão alimentícia de R$ 103.095,44.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução da pensão alimentícia de R$ 103.095,44.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 93
DF CARF MF
Original